Tribunal: STF
Processo: AI 233605
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Equivoca-se a agravante, pois o despacho agravado não
negou seguimento ao agravo de instrumento por entender extemporâneo
o recurso extraordinário, e, sim, porque esse recurso foi interposto
contra decisão da qual ainda cabia recurso no âmbito da Justiça
Trabalhista, não tendo, portanto, sido observado o requisito do
inciso III do artigo 102 da Constituição Federal que só admite
recurso extraordinário contra decisão de única ou última instância.
- Agravo a que se nega provimento.